Tribunal: STM
Processo: 7000019-93.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000019-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LEONARDO DE SOUZA CARRIZO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000019-93. 2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LEONARDO DE SOUZA CARRIZO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
PROBLEMAS FINANCEIROS. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Tese defensiva amparada no estado de necessidade exculpante, previsto no
art. 39 do CPM, em face de problemas financeiros enfrentados pela família do
Apelante, à época do crime de deserção.
No caso, não há evidência de perigo certo e atual, elementos informativos do
estado de necessidade exculpante, a ameaçar o Apelante, muito menos seus
familiares. Não há se falar que meras dificuldades financeiras possam ser
consideradas situação de perigo, a ponto de autorizar o cometimento de uma
conduta delituosa.
Apelo desprovido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LEONARDO DE SOUZA CARRIZO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor
do Sd Ex LEONARDO DE SOUZA CARRIZO , contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(1AUD3CJM), de 21 de outubro de 2019, que, por decisão unânime, condenou o Apelante à
pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187 do CPM,
com o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar, em 06 de agosto de 2019, ofereceu denúncia em face do Sd Ex
Leonardo de Souza Carrizo, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de deserção, previsto
no art. 187 do CPM, por ter, no dia 12 de abril de 2019, ausentado-se, sem autorização ou
justificativa, do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, Organização
Militar na qual prestava serviço desde agosto de 2018, e, após transcorrer o prazo de graça,
incorreu na prática da conduta delituosa em questão no dia 21 daquele mês (Processo
Originário nº 7000113-73.2019.7.03.0103, Evento 1, DENUNCIA1).

Em 26 de julho de 2019, a Polícia do Exército comunicou ao Juízo de origem a captura do
Apelante (Processo 7000049-63.010.7.03.0103 - IPD, Evento 38, - OFIC2).

Na Audiência de Custódia, realizada em 29 de julho de 2019, a Juíza Federal Substituta da
1AUD3CJM decretou a prisão preventiva do Apelante. Nesse ato, a Defesa requereu a
concessão de menagem, pedido sobre o qual o Ministério Público Militar se manifestou
favorável (Processo 7000049-63.010.7.03.0103 - IPD: Evento 50, ATA1; Evento 54 - DEC1).

Todavia, a medida cautelar foi mantida, pois o Comando, em resposta ao Juízo, pronunciou-
se contrário à menagem, apontando dificuldades e inconveniências para executá-la na
Unidade (Processo 7000049-63.010.7.03.0103 - IPD: Evento 67, -OFIC1).

Instruiu a Ação Penal os seguintes documentos:

Parte de Ausência constante do Documento DIEx nº 79-Sgte Cia C Sv/Cia C Sv/CPOR/PA, de 16
●
de abril de 2019 (Processo 7000049-63.010.7.03.0103 - IPD1, fl. 3);
4 (quatro) Mandados de diligência/realização de diligência, objetivando localizar o militar, a fim
●
de evitar a consumação do crime de deserção (Processo 7000049-63.010.7.03.0103 - IPD,
Evento 1, -IPD1 - fls.4/7);
Termo de Deserção (Processo 7000049-63.010.7.03.0103 Evento 1, - IPD1, fls.9);
●
Ato de Exclusão, publicado no BI Nr 76, de 22/04/2019, do CPOR-PA (Processo Originário nº
●
7000113-73.2019.7.03.0103, Evento 12, - OUT2);
Cópia das Folhas de Alteração (Processo 7000049-63.010.7.03.0103, Evento 1, - IPD2);
●
Captura do Apelante, comunicação pelo Comando por meio do Ofício nº 081/PIC/CCSv/3ºBPE, de
●
26 de julho de 2019 (Processo 7000049-63.010.7.03.0103, Evento 38, -OFIC2);

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde, a qual considerou o desertor apto para o serviço militar
●
(Processo 7000049-63.010.7.03.0103, Evento 69, - ATA1); e
Ato de Reinclusão no Estado Efetivo, a contar de 29 de julho de 2019, publicado no BI Nr 143, de
●
29/07/2019, do CPOR-PA (Processo 7000049-63.010.7.03.0103, Evento 76, - ATO1).

Recebida a denúncia em 07 de agosto de 2019, o réu foi regularmente citado no dia 15 de
agosto de 2019 (Processo Originário nº 7000113-73.2019.03.0103: Evento 1, -
REC_DENUNCIA2; Evento 23, MANDCITACAO2).

Quando do recebimento da denúncia, a Juíza Federal Substituta da 1AUD3CJM também
decidiu restabelecer a liberdade provisória ao Apelante, fundamentada, entre outros
argumentos, no pedido de menagem feito pela Defesa por ocasião da Audiência de Custódia
e na impossibilidade de cumpri-la na Unidade. (Processo Originário nº 7000113-
73.2019.03.0103, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

Foram ouvidas, como testemunhas do Ministério Público Militar, o Cap Maicon Souza Ávila
Oviedo e o 2º Sgt Adriano Mallmann Pereira (Processo Originário nº 7000113-
73.2019.03.0103, Evento 30, - INQUIRICAO 5 a 8). Já a Defesa não arrolou testemunhas.

Na sessão de julgamento, realizada no dia 21 de outubro de 2019, o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1AUD3CJM, por entender que a Defesa não logrou êxito em
demonstrar ter o Apelante agido sob o estado de necessidade exculpante, por decisão
unânime, julgou procedente a ação penal e, assim, condenou-o à pena de 6 meses de
detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com o
direito de apelar em liberdade, (Processo Originário nº 7000113-73.2019.03.0103 - Evento
72 - SENT1).

As partes foram devidamente intimadas da Decisão, o Ministério Público Militar, em 31 de
outubro de 2019, e a Defensoria Pública da União, em 1º de novembro de 2019 (Processo
Originário nº 7000113-73.2019.03.0103, Evento 75 e 76).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 2 de novembro de 2019. Por sua vez, transcorrido in albis o prazo recursal,
deu-se o trânsito em julgado da Decisão para o Ministério Público Militar no dia 12 daquele
mês (Processo Originário nº 7000113-73.2019.03.0103, Evento 77, -APELAÇÃO1; Evento 80 -
CERT_TRANS_JULG1).

Em razões recursais, a Defesa pede a absolvição do Apelante fundamentada no estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar.

Aduz, em síntese, que, diante das circunstâncias ocorridas à época do fato, não lhe era
exigível conduta diversa, pois "(...) sua família necessitava de auxílio e, mesmo que a vida
castrense tenha um importante e significativo espaço em sua vida e no seu cotidiano, o
acusado reside com seus pais, avós e irmãos pequenos, não podendo negar-lhes auxílio.".
Segundo a Defesa, o Apelante, em Juízo, deixou claro o seu desejo de fazer parte da carreira
militar, portanto, não teria sido esse o motivo de sua deserção, mas sim problemas
familiares e financeiros.

Na hipótese de condenação, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 72, III, "d", do CPM, fazendo jus o réu à diminuição da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar contesta os argumentos defensivos. Argumenta

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
não estar demonstrado o estado de necessidade exculpante, pois problemas pessoais
casuais não justificam o militar se ausentar da caserna. Deu ênfase aos fundamentos
lançados na sentença condenatória, a qual analisou detidamente toda a documentação
apresentada pelo Apelante, para então rechaçar essa tese defensiva.

Assim, pugnou pelo total desprovimento do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria
Pública da União, mantendo-se incólume a Sentença condenatória (Processo Originário nº
7000113-73.2019.03.0103, Evento 1 - 2-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-Procurador
Geral, Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo para
manter a Sentença condenatória (Processo Originário nº 7000113-73.2019.03.0103, Evento 6
- 1-PAREC MP).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
VOTO

O Apelo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, logo deve ser conhecido.
Todavia, não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.

Insurge a Defensoria Pública da União contra Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1AUD3CJM, que, por decisão unânime, condenou o Apelante à
pena de 6 meses de detenção, convertida em prisão como incurso no art. 187 do CPM. E,
assim, busca guarida no estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, o
qual se revela nas dificuldades financeiras então enfrentadas pela família do Apelante à
época do fato delituoso.

A autoria e materialidade são incontestes. O Apelante confessou, em Juízo, ter se ausentado
da Unidade onde servia, sem autorização, corroborando, dessa forma, com as provas
documentais produzidas na Instrução Provisória de Deserção.

Tinha também, à época do crime, plena consciência da ilicitude da sua conduta, ou seja, de
que a ausência desautorizada poderia ensejar o crime de deserção, pois declarou ter sido
instruído pelos seus superiores sobre o assunto, e, mesmo assim, optou por incorrer em
infração penal.

Em Juízo, tentou se justificar alegando ter praticado o crime para auxiliar a família, a qual,
em síntese, enfrentava dificuldades financeiras. O pai havia sofrido um acidente, ficando
impossibilitado de trabalhar, somado ao fato de a mãe estar desempregada, ter dois irmãos
menores e ainda o avô enfermo, necessitado de cuidados especiais, argumentos que a
Defesa reitera no presente Apelo. (Processo Originário nº 7000113-73.2019.03.0103, Evento
30, INTERR 1 a 4).

Enfim, trata-se de mais um caso de deserção no qual se pretende excluir a culpabilidade do
militar sob alegações de ordem particular ou familiar. Contudo, como na maioria dos casos
julgados por esta Corte, não se verificam nos autos provas hábeis a autorizar o
reconhecimento da excludente de culpabilidade, com esteio no estado de necessidade,
previsto no art. 39 do CPM.

Como sabemos, o art. 39 do CPM assim estatui:

Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoas
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição contra
perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era exigível conduta diversa.

À luz do art. 39 do CPM, o estado de necessidade exculpante deve ser concebido como um
estado de perigo atual, não solucionável de outro modo, motivo pelo qual se admite um
dano imediato configurado pela lesão de interesses em conflito.

Para exemplificar as situações passíveis de configurar a mencionada exculpante, vale
destacar os exemplos de perigo atual citados pela doutrina: "(...) perigo de desabamento
de uma casa em uma encosta de morro, terror político ou de violência urbana, no caso dos
narcotraficantes na América Latina, o perigo de suicídio de um parente.". (DA COSTA,
Álvaro Mayrink. Crime militar. 2ª ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
Diante de casos semelhantes, o fato realizado em situação de estado de necessidade
configura a exculpante não só quando o perigo ameaça ao próprio autor, mas também
quando afeta um parente próximo ou pessoa de sua íntima amizade.

No caso, não há evidência de "perigo certo e atual" a ameaçar o Apelante, muito menos
seus familiares, pois não há se falar que meras dificuldades financeiras possam ser
consideradas situação de perigo, não a ponto de autorizar o cometimento de uma conduta
delituosa.

Na intenção de demonstrar ter agido sob estado de necessidade, o Apelante juntou aos
autos Certidões de Nascimento de dois irmãos menores, os quais, à data do crime, tinham
14 e 3 anos, conta de energia elétrica em nome da sua avó, Carteira de Trabalho da sua
genitora, sem registro de emprego, Carteira de Trabalho do seu genitor, com emprego
registrado desde 20/07/2017, pelo qual percebia salário equivalente a R$ 1.100,00 (mil e
cem reais) (Processo Originário 7000113-73.2019.7.03.0103/RS, Evento 42, CERTINAS3,
CERTINAS4, COMP 5, Anexo 12 e 14).

Trouxe aos autos Laudos Periciais relativos ao avô, no qual consta comprovante de
pagamento de benefício previdenciário a seu favor no valor de R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais) (Processo Originário 7000113-73.2019.7.03.0103/RS, Evento 26,
LAUDPERÍ2, fls. 1). Os referidos laudos informam a abertura de procedimento para
concessão de fraldas, solicitação de medicamentos, expedidos pela prefeitura do Município
de Viamão-RS, em 22/07/2015, em face de o avô ser diagnóstico portador da doença de
"Alzheimer" (Processo Originário 7000113-73.2019.7.03.0103/RS, Evento 26, LAUDPERÍ2).

Juntou ainda expedientes médicos relativos ao seu genitor. Neles, verifica-se a ocorrência
de alguns acidentes de trabalhos e outros acidentes de moto, fatos ocorridos no ano de
2016 (24/02/2016 e 21/03/2016), 2017 (09/05/2017), 2018 (10/10/2018), e, por fim, no ano
de 2019 (25/07/2019).

Ora, os referidos documentos não são hábeis a comprovar qualquer situação de "perigo
atual" a justificar a prática do fato delituoso pelo Apelante. Na verdade, apenas comprovam
relações de parentesco, a situação financeira e o estado de saúde de alguns familiares do
Apelante. Diga-se: situações todas preexistentes ao crime.

O genitor do Apelante era empregado e, à época da deserção, percebia regularmente o
pertinente salário (Processo Originário 7000113-73.2019.7.03.0103/RS, Evento 42, COMP2).
Os acidentes sofridos por ele são todos extemporâneos ao crime, o penúltimo ocorreu no
ano de 2018 e o último acidente dois meses após a deserção.

A enfermidade do avô do Apelante, de igual modo, preexistia à deserção. Além disso, não
há nada nos autos a demonstrar a sua dependência financeira em relação ao Apelante,
pelo contrário, o avô possui renda própria como beneficiário da Previdência e recebia
auxílio do Município para custear o seu tratamento médico.

Dentro dessa mesma linha, as provas documentais não demonstraram ser a presença do
Apelante indispensável aos cuidados dos irmãos menores ou mesmo do avô, aliás, levando
em conta o fato de sua genitora não trabalhar fora, é factível que a própria assumisse tal
responsabilidade.

Importante destacar as declarações prestadas em Juízo pelo Cap Maicon Souza Ávila
Oviedo, testemunha do Ministério Público Militar. No seu depoimento, além de confirmar ter

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
instruído o Apelante sobre as consequências penais da ausência desautorizada, declarou
não ter o Apelante lhe comunicado sobre os supostos problemas financeiros (Processo
Originário 7000113-73.2019.7.03.0103/RS, Evento 30, INTERR1 - INQUIRIÇAO 6).

Antes de consumar a deserção, o Apelante já havia incorrido em faltas, as quais não
chegaram a consumar o delito de deserção, conforme publicação contida em suas alterações
militares (Cópia das Folhas de Alteração (Processo 7000049-63.010.7.03.0103, Evento 1, -
IPD2) e depoimento do Capitão Cap Maicon Souza Ávila Oviedo. Além disso, cabe destacar as
quatro diligências realizadas pela Força na tentativa de impedir a consumação do crime.

Todas essas conclusões foram apontadas pelo Juízo de origem na sentença ora recorrida.
Entretanto, o Apelante insiste com a tese de estado de necessidade, dessa vez refutando os
argumentos lançados na sentença, por meio de explicações nas quais tenta esclarecer o teor
das provas por ele próprio produzidas. Narrou perante a Defensoria Pública da União:

"Que na época em que se ausentou do quartel, seu pai havia sofrido um
acidente, de modo que teve que auxiliar em casa para manter os proventos
da família, diferentemente do que foi alegado pelo juiz.
Afirmou que seu pai sofreu um acidente na época dos fatos, contudo
não foi ao hospital, tendo ficado em casa se recuperando.
Explicou que seu pai trabalhava de carteira assinada na mecânica de
seu tio, de forma que recebia o salário em mãos. Afirmou que embora a
CTPS de seu pai permanecesse assinada no período dos fatos da denúncia,
na verdade seu pai e seu tio haviam brigado, pois seu tio
(empregador) parou de pagar o salário. Sendo assim, seu pai teve que
realizar 'bicos' de jardinagem, tendo o assistido auxiliado seu pai.
Narrou que sua avó, por ser de nacionalidade argentina, recebe
aposentadoria pela Argentina, mas às vezes acaba não recebendo o valor,
pois tem dificuldade de realizar prova de vida, por exemplo.
Afirmou que os tratamentos de seu avô são realizados com médico particular,
no Hospital de Viamão. Ressaltou que os medicamentos e fraldas de seu avô
são comprados na Farmácia Popular, não recebendo pelo serviço de saúde do
Município, diferentemente do que fora afirmado pelo juízo.
Acerca dos fatos, o assistido explicou que ao final de março havia solicitado
ao Sargento Malman liberação na sexta-feira, em razão dos problemas
familiares, tendo o Sargento acolhido. Em torno do dia 06 de abril de 2019
falou com o Sargento Malman que seu avô estava mal e que necessitava de
um tempo de liberação para resolver seus problemas familiares, tendo o
sargento dito que resolveria, mas sem tomar providências. O assistido
novamente falou com o Sargento, sem êxito (Sargento disse que ainda estava
tentando resolver). Narrou que tentou avisar o quartel sobre a sua situação,
contudo não recebeu assistência.
Ainda, em relação às faltas anteriores aos fatos, havia comunicado ao
Sargento Malman que fora vítima de um assalto, tendo entregue ao quartel
os respectivos boletins de ocorrência, sendo estes arquivados na sua ficha.
Em outra oportunidade que faltou, foi em razão de um acidente sofrido pelo
seu pai, que também foi justificado ao Sargento Malman.". (Processo
Originário nº 7000019-93.2020.7.00.0000: Evento 1, 1-RAZAPELA.). (Grifos
nossos.)

Dessa forma, se revelam evasivas as alegações quanto ao estado de necessidade como

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
excludente de culpabilidade, devendo incidir, no caso, o teor da Súmula nº 03 desta Corte.
Nesse sentido, trago jurisprudência desse Superior Tribunal Militar a esse respeito:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO
ATIVO. FALTA DE CONDIÇÃO DE 'PROSSEGUIBILIDADE' DA AÇÃO PENAL
MILITAR (APM). REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM
O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. ENFERMIDADE DE
PARENTE. AUSÊNCIA DE PERIGO IMEDIATO. PREVALÊNCIA DO
SERVIÇO MILITAR. TIPO PENAL DO ART. 187 DO CPM. SÚMULA N°
3/STM. INCONSTITUCIONALIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE
PRISÃO. CONDENADO MILITAR. 1. A perda da condição de militar da
ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente e
majoritária posição do STM. Preliminar rejeitada por maioria. 2. Por se
encontrar imbricado com o mérito recursal, nos termos do art. 79, § 3°, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), não se conhece de
pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa. Preliminar rejeitada
por unanimidade. 3. Comete o delito de deserção o militar que se
ausenta, sem licença superior, da unidade na qual serve ou do lugar
onde deva permanecer, por mais de oito dias. A lei pune o agente para
que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual
pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às Forças
Armadas. 4. As justificativas de ordem pessoal, como amparar familiar
enfermo, desacompanhadas de provas da necessidade de intervenção
imediata, não perfazem o estado de necessidade. A causa de exculpação
legal não pode ser invocada para elidir a culpabilidade em situações
de ausência de perigo, nas quais o direito protegido (interesses
pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (Serviço
Militar). Inobservada a inexigibilidade de conduta diversa. 5. O crime
de deserção em tempo de paz, assim como em tempo de guerra, encontra- se
em perfeita sintonia com a Carta da República, a qual assinala a primazia do
Serviço Militar, verdadeiro tributo constitucional. 6. A Súmula n° 3/STM
consolidou que toda ponderação arguida em Juízo requer a respectiva
prova, nos termos do brocardo allegatio et non probatio quasi non
allegatio. Não sendo ato normativo, descabe discutir a sua
inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 7. A conversão da pena de
detenção em prisão, prevista no art. 59 do CPM, restringe- se aos
condenados militares. Havendo a exclusão posterior do militar do Serviço
Ativo, em razão de nova deserção, a pena de detenção inicialmente aplicada
deve ser restabelecida. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.". (STM-Apelação nº 7000071-60.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Marco Antônio de Farias, j. em 17/05/2018.) (Grifos nossos.)

Para finalizar, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, "d", do CPM, se
aplica às hipóteses cuja autoria é ignorada, situação bem diferente do crime de deserção, o
qual, desde o início, tem autoria, em tese, predeterminada. Como se não bastasse, o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 23/06/2020 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21055e8be4
reconhecimento das atenuantes previstas no aludido artigo não autoriza fixar a pena abaixo
do mínimo legal, por força do art. 73 do CPM.

Diante do exposto, conheço do recurso da Defensoria Pública da União, porém nego-lhe
provimento para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fc0c3bc4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000019-93.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para manter inalterada a Sentença que
condenou o Réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, pelo crime previsto no
art. 187 do CPM, com o direito de apelar em liberdade e detraído o período em que permaneceu preso
cautelarmente.
Consoante se observa nos autos, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO em favor do Sd Ex LEONARDO DE SOUZA CARRIZO, irresignada com a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de outubro de 2019.
Em Razões de Apelação (Evento 1 - 1-RAZAPELA), a Defesa alega a ocorrência da excludente de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, em razão das dificuldades financeiras e familiares
enfrentadas pelo Acusado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea prevista no art. 72, III, alínea "d", do CPM.
Segundo a Denúncia (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo nº 7000113-73.2019.7.03.0103), o
Apelante ausentou-se, sem autorização, do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, localizado
em Porto Alegre/RS, em 12 de abril de 2019, consumando o delito de deserção à zero hora do dia 21
de abril de 2019. O Réu foi capturado em 26 de julho de 2019 (Evento 38 - OFIC2 - Processo nº
7000049-63.2019.7.03.0103).
Devidamente citado e qualificado, o Acusado foi interrogado em 26 de agosto de 2019 (Evento 31 -
Processo nº 7000113-73.2019.7.03.0103) e, em síntese, confirmou as datas relativas ao período de
ausência. Informou que tinha vontade de servir ao Exército, mas que precisou se ausentar para
auxiliar na renda familiar, após o pai ter sofrido um acidente. Argumentou que sustentou seu núcleo
familiar, composto pela sua mãe, seu pai, seus dois irmãos e seus avós paternos, com o dinheiro que
recebeu trabalhando em uma obra e em outras atividades informais. Por fim, afirmou que tinha
consciência que estava cometendo crime de deserção, que se arrependeu de seus atos, mas que,
naquele momento, não vislumbrou outra alternativa.
A testemunha Cap MAICON SOUSA AVILA OVIEDO, comandante do Acusado, ao ser ouvida em Juízo
(Evento 31 - Processo nº 7000113-73.2019.7.03.0103), alegou ter informado pessoalmente ao Sd
Ex LEONARDO DE SOUZA CARRIZO sobre as consequências de faltar ao quartel por mais de 8 (oito)
dias. Aduziu, igualmente, que após ser capturado, o Acusado justificou seu comportamento na
ocorrência do acidente sofrido pelo pai, mas que, antes do ocorrido, não sabia de nenhum problema
financeiro ou familiar enfrentado pelo Acusado.
Do mesmo modo, o Sargento ADRIANO MALLMANN PEREIRA, em sua oitiva em Juízo (Evento 31 -
Processo nº 7000113-73.2019.7.03.0103), afirmou que não tinha conhecimento prévio de algum
problema familiar do Acusado ou de dificuldades financeiras.
Pois bem. Analisando os termos do interrogatório do Acusado em Juízo, o depoimento prestado pelas
testemunhas e os documentos carreados aos autos, não resta dúvida de que o Acusado é oriundo de
família humilde e que possui familiares com sérios problemas de saúde. Contudo, tal situação é
vivenciada por muitas famílias brasileiras, não sendo, por si só, capaz de consubstanciar um estado de
necessidade exculpante que justifique a exclusão da culpabilidade.
Do mesmo modo, embora as alegações do Apelante pudessem indicar uma situação delicada, não
houve produção de qualquer outro elemento probatório capaz de demonstrar, ainda que
minimamente, as suas justificativas. Os documentos médicos do pai e do avô do Sd Ex LEONARDO DE
SOUZA CARRIZO, juntados aos autos, possuem datas anteriores ou posteriores aos fatos narrados na
Denúncia (Evento 26 - Processo nº 7000113-73.2019.7.03.0103). Evidente, pois, não ter o Apelante

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fc0c3bc4
conseguido demonstrar a necessidade de se ausentar abruptamente do quartel.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula nº 3, que assim dispõe: "Não constituem excludente de
culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhada de provas".
Conclui-se, portanto, que o Acusado desertou porque não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem
temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras do
Exército. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de
responsabilidade.
À míngua de provas, não há circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica, perfeitamente
subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não há causas dirimentes da culpabilidade, haja
vista ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
Nesse sentido, importante destacar que foram realizadas 3 (três) diligências pelo Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre antes da consumação do presente delito (Evento 12
- Processo nº 7000049-63.2019.7.03.0103). Na última diligência, ocorrida em 17 de abril de 2019, foi
feito contato telefônico com a mãe do Acusado, com quem ele reside, e informado sobre a sua
situação de ausente e das consequências resultantes das repetidas faltas. Portanto, o Réu, mesmo
estando ciente da iminência da consumação do delito, por ela optou, quando poderia ter se
apresentado e buscado alternativas para solucionar seus problemas familiares.
Dessa forma, não há justificativa para a prática delitiva que seja capaz de isentar o Réu de sua
responsabilidade penal.
Por último, com relação ao segundo pleito defensivo do reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, com fulcro no art. 72, III, alínea "d" do CPM, cumpre observar que, para a sua
configuração, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou
imputada a outrem, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, não basta a simples confissão para a
aplicação da atenuante. É necessário, ainda, que a declaração do Acusado esclareça possível dúvida
acerca da autoria.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA
POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE NÃO
CONFIGURADA. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de
perigo abstrato, não se exigindo qualquer motivo determinante para o
comportamento do agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças
Armadas por razões de segurança e de defesa nacional. 2. A alegação do
Acusado de que saltou o muro da Organização Militar para atender
necessidades fisiológicas não encontra amparo nas provas produzidas. A
dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de que pretendia encontrar civis que
utilizavam o local para consumo de substâncias entorpecentes. 3. Este
Tribunal tem julgado que a atenuação da reprimenda em face
da confissão espontânea somente é cabível quando a autoria é
ignorada ou imputada a outrem, não sendo aplicável em casos de
flagrante delito. Ademais, a atenuação da pena deve guardar os limites
cominados ao crime, ex vi do art. 73 do CPM. 4. Apelo desprovido. Decisão
unânime." (STM. Apelação nº 7000687-35.2018.7.00.0000. Ministro Relator
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em 16/04/2019. Publicado
em 13/05/2019.)". (Grifo nosso.).

Desse modo, considerando que a autoria nunca foi ignorada ou imputada a outrem, a atenuante da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:49:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fc0c3bc4
confissão espontânea não restou configurada.
Por tudo que foi posto, não assiste razão aos argumentos defensivos, não merecendo reparo a
Sentença, pois a conduta encontra perfeita adequação ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM.
Nessas condições, acompanhando os demais Ministros desta Corte, votei pelo conhecimento e não
provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.